Tribunal: TJSP
Processo: 0003262-13.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Decisão cassada. Embora tenha sido regularmente citado (fls. 62), previamente ouvido durante o procedimento administrativo, com assistência de advogado constituído (fls. 63) e apresentação de defesa escrita (fls. 66/67), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de

Ementa:
agravo em execução penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Decisão cassada. Embora tenha sido regularmente citado (fls. 62), previamente ouvido durante o procedimento administrativo, com assistência de advogado constituído (fls. 63) e apresentação de defesa escrita (fls. 66/67), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. De ofício, dá-se provimento ao agravo para determinar a oitiva judicial do sentenciado.